Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PORCENTAGEM SALARIAL. INADEQUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA.
1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. O Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, o excepcional acolhimento do pedido de penhora demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, se fosse a dívida congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a quitação demoraria dezessete anos para ocorrer, e a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa.
5. Recurso conhecido e não provido.